Tribunal: TJBA
Processo: 8018247-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8018247
-
67
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Ribeira do Pombal

Processo de 1º Grau:
8000665
-
94
.202
6
.8.05.
0213

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Jailson Oliveira de Jesus

Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca
de
Ribeira do Pombal
/Ba

Procuradora de Justiça:
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO
PRISIONAL
COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. UTILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL COMO PONTO DE VENDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso em flagrante, em 15/03/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão, em bar de sua propriedade, de 9 papelotes de cocaína, com massa bruta total de 131,79 g, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 220,00 em espécie. Em audiência de custódia, o juízo de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na insuficiência das medidas cautelares diversas. A impetração sustentou ausência de fundamentação concreta, primariedade, residência fixa, ocupação lícita, inexistência de antecedentes e desproporcionalidade da custódia, com pedido de revogação da preventiva ou substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão ou a incidência do princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que confirmou tratar-se de cocaína, em quantidade incompatível com uso pessoal, associada à apreensão de balanças de precisão e dinheiro em espécie.

4. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e idônea, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas apoiando-se nas circunstâncias específicas do caso, especialmente na apreensão de 131,79 g de cocaína e na presença de instrumentos característicos da mercancia ilícita.

5. A utilização de estabelecimento comercial de propriedade do paciente como local de armazenamento e possível comercialização de drogas evidencia modus operandi revelador de maior reprovabilidade concreta da conduta e de risco efetivo à ordem pública.

6. O risco de reiteração delitiva decorre das circunstâncias do fato e da estrutura supostamente empregada para a prática criminosa, mostrando-se legítima a custódia cautelar para cessar a atividade ilícita e resguardar a ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e constituição de família, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos autorizadores da medida extrema.

8. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a análise sobre eventual incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena final e o regime de cumprimento demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9. Revelam-se insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade extraída das circunstâncias da prisão em flagrante.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. É idônea a prisão preventiva fundada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na quantidade e natureza da droga apreendida, na presença de apetrechos do tráfico e no modus operandi da conduta. 2. A utilização de estabelecimento comercial como ponto de apoio para a prática de tráfico de drogas constitui circunstância apta a evidenciar risco à ordem pública e a justificar a manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. É inviável, em habeas corpus, o reconhecimento de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em prognóstico de pena ou regime prisional futuro.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 154.917/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 679.667/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.10.2021, DJe 04.11.2021;
TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.26.009044-4/000,
Rel.
Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal,
j.
11/02/2026
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8018247-67.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.